Tribunal: TJBA
Processo: 8060554-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060554-38.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANUELA MAIA PORTELA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DA SEGURADA, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a transformar o benefício de auxílio-doença previdenciário (B31) em auxílio-doença acidentário (B91). Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto, no seu entender, faz jus ao deferimento da aposentadoria por invalidez, dada a comprovada incapacidade para a atividade que possui aptidão para exercer. 2. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 3. A qualidade de segurada da parte autora e o período de carência foram comprovados pelos documentos colacionados aos autos, bem assim por anterior deferimento de auxílio-doença. 4. Quanto à aptidão laboral, o perito do juízo elucidou todas as questões referentes à incapacidade da Apelante. De acordo com o especialista, a parte apresenta um quadro clínico de Síndrome do Túnel do Carpo e Transtorno Depressivo Recorrente de longa duração (F33.2). Tal condição incapacita a parte desde 08/03/2023, sendo que a incapacidade é total e temporária. 5. A Apelante busca a modificação parcial da sentença para que lhe seja concedida a aposentadoria por invalidez. Contudo, não é possível reconhecer o direito ao referido benefício, tendo em vista que o perito afirmou de forma expressa que é possível o retorno da periciada (bancária) ao trabalho, desde que em condições de restrição de horários e carga de trabalho, afora eventuais restrições ortopédicas. Além disso, não há qualquer elemento objetivo nos autos que indique que a requerente não possa ser readaptada para outra função compatível com suas limitações. 6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060554-38.2023.8.05.0001, em que é Apelante MANUELA MAIA PORTELA e Apelada o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem nos termos do voto da Relatora.